Tribunal: TJDFT
Processo: 0701350-73.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE EXECUTIVA. ARTIGO 523, §1o, DO CPC. INCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO 97 DO FONAJE. DIRETRIZ DA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TJDFT. PREVALÊNCIA DO ENUNCIADO 517 DA SÚMULA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de arbitramento de honorários de advogado em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, em favor do ora agravante, com fundamento no Enunciado no 97 do Fonaje.

2. Recurso conhecido com respaldo no art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

3. Em razões recursais, o agravante defende a aplicabilidade do disposto no art. 523, § 1o, do CPC e no Enunciado n. 517 da Súmula do STJ no âmbito dos Juizados Especiais, ressaltando o entendimento da Câmara de Uniformização do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que afastou a incidência do Enunciado n. 97 do FONAJE.

4. Assiste razão ao agravante.

5. Inicialmente, ressalta-se que esta Turma Recursal já exarou entendimento no sentido da impossibilidade de fixação de honorários em sede de cumprimento de sentença nos Juizados Especiais, nos moldes do Enunciado n. 97 do FONAJE (Acórdão 1377232, Terceira Turma Recursal, DJE: 20/10/2021, desta relatoria).

6. Nada obstante, deve ser revisto o posicionamento prévio, a fim de se observar a diretriz estabelecida pela Câmara de Uniformização do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que decidiu pela aplicabilidade do art. 523, §1o, do CPC aos Juizados Especiais Cíveis, tanto no que diz respeito à multa de 10%, quanto à fixação de honorários advocatícios, em mesmo patamar, para o caso de não cumprimento voluntário da sentença no prazo legal.

7. Com efeito, assim dispôs o órgão de uniformização deste E. Tribunal, ao julgar procedente Reclamação movida contra acórdão da 2a Turma Recursal:

RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 97 DO FONAJE. SÚMULA 517 DO STJ. DIVERGÊNCIA.

1. Demonstrada a aplicação e obrigatoriedade de observância das teses firmadas pelo STJ, dúvidas não restam de que, havendo colisão ou divergência entre tais teses e os entendimentos expedidos, via enunciados, pelo FONAJE, as primeiras hão de prevalecer, em qualquer hipótese.

2. "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada." (STJ, Súmula 517).

3. Julgar procedente a Reclamação.Maioria.

(Acórdão 1182990, 20180020082044RCL, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: 560).

8. Destaca-se que em julgados recentes este já foi o entendimento perfilhado pela Terceira Turma Recursal, a qual, em unanimidade, decidiu pela fixação dos honorários advocatícios de dez por cento, na fase de cumprimento de sentença, após o transcurso do prazo para pagamento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, com fulcro no 523, § 1o do CPC.

9. Nesse sentido: Acórdão 1655754, 07019771420228079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023.

10. Ante o exposto, merece reparo a decisão recorrida, a fim de que, em caso de escoamento do prazo para cumprimento voluntário da sentença, seja acrescido o percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, a título de honorários advocatícios devidos no cumprimento de sentença, com espeque no art. 523, § 1o, CPC.

11. Agravo de instrumento conhecido e provido na forma do item anterior.

12. Sem custas e sem honorários.

13. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.